Tribunal: TCU
Processo: 034.800/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13154/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.800/2020-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Arlindo Melo Filho (XXX.720.242-XX); Atabirio de Alencar Macedo (XXX.953.602-XX); Davi Manganês Vicente Pereira da Silva (XXX.523.792-XX); Dirce Menezes Barreto (XXX.925.622-XX); Jorildo Luiz Vieira Guimarães (XXX.488.687-XX); Luzinete da Silva Pereira (XXX.635.132-XX); Maria Rosimar de Souza Mendes (XXX.168.322-XX); Maria do Socorro Oliveira dos Santos (XXX.591.752-XX); Monicke Rafaella Rodrigues de Melo (XXX.471.802-XX); Rosemeres Gonçalves Sousa (XXX.124.232-XX); Sebastião da Silva Peixoto (XXX.943.522-XX); Teresinha Sales de Lima Silva (XXX.712.492-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinta) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.